Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004596-96.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO EMBARGADO: ELIAS PALAZZO, HELIO FELIS PALAZZO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 34900148. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES